Tribunal: TJDFT
Processo: 0740965-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740965-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo agravante (id 65161336), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator